Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602984-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Num. 43885018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https:/

Inteiro teor:
17/06/2024
Número: 0602984-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JORGE SILVEIRA DE SOUZA
JUNIOR- PARTIDO DOS TRABALHADORES
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JORGE SILVEIRA DE SOUZA JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JORGE SILVEIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43885018
13/06/2024
15:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.447

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602984-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JORGE SILVEIRA DE SOUZA JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
REQUERENTE: JORGE SILVEIRA DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. APRESENTAÇÃO COMPROVANTE DE CESSÃO
DE VEÍCULO POSTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GASTO
COM COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO
INCONSISTENTE. RECEITA PARTICULAR TRANSFERIDA PARA
CONTA FEFC. SOBRA DE CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO. FEFC.
OMISSÃO DE DESPESAS. COMBUSTÍVEL. PAGAMENTO SEM
TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RASTREIO DA ORIGEM DO RECURSO. RONI.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL COM RECURSOS DO FEFC.
CONTRATOS. EMENDAS. RECOLHIMENTO DO VALOR. AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE USO PERMANENTE SEM POSTERIOR ALIENAÇÃO E
RECOLHIMENTO DOS VALORES. FEFC. CONTA BANCÁRIA COM
ATRASO NA ABERTURA. DOAÇÃO DE RECURSO ESTIMÁVEL
PROVENIENTE DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO.
GASTOS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode ensejar apenas
ressalva, sobretudo quando se tratar de curto período e o quantitativo
não se mostra relevante no contexto das contas.

2. Os veículos que serão abastecidos durante a campanha eleitoral
Num. 43885018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:53

devem ser registrados originariamente na prestação de contas, nos
termos do art. 35, § 11, inc. II, letra “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

2.1 Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de
cessão e comprovante de propriedade do bem cedido, desde que seja
realizada originariamente. Precedentes.

3. Transferir recursos próprios para a conta específica do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha configura irrelevante prejuízo
à transparência e à fiscalização das contas.

4. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, I, da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, por se tratar de recursos não utilizados, deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

5. A omissão de gastos de natureza eleitoral sem a indicação da fonte
que custeou a despesa e sem o trânsito do valor pela conta específica
de campanha atrai a incidência do art. 32 da Resolução 23.607/2019,
sobretudo porque ausente qualquer justificativa que demonstre a
regularidade do recurso.

6. O prestador de contas deve comprovar a correta destinação dos
recursos públicos. A contratação de pessoal com apresentação de
documentação inapta para comprovar a vinculação dos gastos à
campanha eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má
utilização dos recursos públicos e enseja determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

7. A aquisição de materiais permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) exige posterior
alienação, cujos os valores obtidos devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional. O não atendimento a esse procedimento enseja
irregularidade no uso dos recursos públicos e recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.

8. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período, enseja a
aposição de ressalvas, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

9. Embora o beneficiário de doação estimável esteja dispensado da
emissão de recibo eleitoral, remanesce-lhe a obrigatoriedade de
registrar em sua prestação de contas o valor das operações.

10. A apresentação de prestação de contas parcial que não
corresponde à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

11. Desaprovação das contas de campanha das eleições de 2022.
Num. 43885018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:53

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JORGE SILVEIRA DE SOUZA
JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. As contas
finais foram entregues na data de 31/10/2022, com retificadoras em 21/07/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (Id 43417094).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (Id 43652858).

Com a documentação e a apresentação de contas retificadoras, os autos retornaram
à unidade técnica que, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de
irregularidades nos itens 1.1.1, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4 e 11.

O prestador juntou nova documentação e os autos retornaram ao setor técnico que
manteve as irregularidades nos itens 5, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4, já os itens 1.1.1 e 11 não são
passíveis de saneamento. Ainda, nos itens 9 e 10 há indicação de ressalvas. Segue
detalhamento dos itens, em ordem numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 5: Inconsistência no recebimento de doação estimável em
dinheiro - cessão de veículo;

Item 6.2: Receita erroneamente movimentada entre as contas
específicas de campanha;

Item 6.3: Sobra de créditos de impulsionamento;
Num. 43885018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Item 6.4: Omissão de despesas com combustível;

Item 8.2: Uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha na contratação de pessoal (FEFC);

Item 8.3: Compra de material de uso permanente com recursos do
FEFC;

Item 8.4: Abastecimento de veículos não registrados na prestação de
contas;

Item 9: Atraso na abertura da conta bancária de campanha;

Item 10: Recursos sem emissão de recibo;

Item 11: Gastos não informados na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que asseverou: “entende-
se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (itens 5, 6.3, 6.4 e
8.2). (Id. 43862589).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JORGE SILVEIRA DE
SOUZA JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

O candidato recebeu 1.472 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou
as seguintes receitas e despesas:

Num. 43885018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidade nos itens 1.1.1, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2, 8.3, 8.4 e 11. Ainda, houve indicação de
ressalvas nos itens 9 e 10, conforme detalhamento em ordem numérica:

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 5: Inconsistência no recebimento de doação estimável em dinheiro -
cessão de veículo;

Item 6.2: Receita erroneamente movimentada entre as contas específicas de
campanha;

Item 6.3: Sobra de créditos de impulsionamento;

Item 6.4: Omissão de despesas com combustível;

Item 8.2: Uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha na contratação de pessoal (FEFC);

Item 8.3: Compra de material de uso permanente com recursos do FEFC;

Item 8.4: Abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas;

Item 9: Atraso na abertura da conta bancária de campanha;

Item 10: Recursos sem emissão de recibo;

Item 11: Gastos não informados na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que asseverou: “entende-
se que a prestação de contas comporta desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (itens 5, 6.3, 6.4 e
8.2). (Id. 43862589)

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
Num. 43885018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Num. 43885018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores. Conforme se vê em julgado desta Corte, relativo a janeiro de 2024:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a juntada de documentos
extemporaneamente, não apresentados a tempo e modo, destinados
exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, é admissível apenas excepcionalmente e desde que
vinculados à atividade jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários
desta instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na
primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração;
(ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e
para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Precedente.

3. A possibilidade excepcional de juntada de documentos a destempo
destina-se a provar fato já afirmado pelo prestador de contas e apreciado
pela unidade técnica durante a instrução do processo, não a alterar
completamente a indicação dos dados essenciais da operação havida.
Precedente.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060367075,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
29/01/2024.)

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato serão
analisados exclusivamente para esta finalidade e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontado como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de
campanha. Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
Num. 43885018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023).

No caso, constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo de
apenas uma doação de R$ 5.000,00 proveniente da Direção Estadual do Partido.

Conforme se vê na imagem acima colacionada, o atraso no envio do relatório foi de
apenas um único dia. No que tange à doação realizada pela Direção Nacional do Partido do
prestador, esta Corte tem entendimento pacífico de que, nos casos em que o atraso é de poucos
dias, não há prejuízo para a transparência das contas de campanha. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. (...)

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Certamente, a análise do atraso na entrega do relatório financeiro deve considerar
tanto o valor e origem da doação, quanto o número de dias de atraso.

Com efeito, a única doação informada com atraso de apenas um dia provém da
Direção Estadual. O valor de R$ 5.000,00 equivale a 11,06% das despesas de campanha. A
informação registrada em momento anterior à eleição, não resultou em qualquer prejuízo à
atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Num. 43885018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Item 5: Inconsistência no recebimento de doação estimável em dinheiro -
cessão de veículo e uso de combustível

A Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece a forma pela qual devem ser
comprovadas as doações estimáveis em dinheiro, sobretudo o art. 58, in verbis:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em
nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente ao candidato ou ao partido político;

(....)

Além disso, o art. 38, § 11, inc. II, al. “a” prevê:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

(...)

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

Do parecer de diligências, verifica-se que na prestação de contas final não houve
qualquer informação relativa à cessão ou locação de veículos. Contudo, o prestador declarou
despesas com combustíveis no valor de R$ 1.500,00.

Em seguida, por meio de prestação de contas retificadora, o prestador registro 2
(duas) cessões de veículo, um GOL de AMANDA KAROLINE PEREIRA RAMOS e um PUNTO de
WELINTON FERREIRA SANTOS.

Devido a esses registros, o setor técnico considerou sanado o apontamento relativo
à despesa de combustível, analisado no item 6.1, afirma o analista: “Inconsistência afastada com
relação à correspondência de despesas eleitorais com combustíveis e a existência de registro de
veículos na prestação de contas em exame.”

Analisando a prestação de contas final e as posteriores retificações, verifica-se que
o prestador, de início, não registrou nenhum veículo para utilização em sua campanha eleitoral.

É certo que “A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de
veículos à disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060367075, Acórdão, Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 28/11/2023.

Num. 43885018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Com efeito, o registro de veículos a serem utilizados, tanto os cedidos quanto os
locados, devem ser informados tão logo inicie a campanha, antes mesmo de seus
abastecimentos, ou seja, os veículos devem ser registrados originariamente na prestação de
contas, ainda que apenas na prestação de contas final, sobretudo quando porque, no caso
concreto, o prestador declarou gastos com combustíveis.

Quanto ao tema, colaciono julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA
AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O
RESPECTIVO TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE
DE PROPRIEDADE DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA.
JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO E COMPROVANTE DE
LICENCIAMENTO DE 2020. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

(...)

3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva
declaração de cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade
do bem indica omissão de receitas.

4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas, sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de veículo para justificar a despesa
realizada.

(...)

(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060225205,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE,
31/01/2024.Destacou-se.)

Ainda que fosse possível superar tal irregularidade, ainda houve outros
apontamentos realizados pelo setor técnico.

Com efeito, houve recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de
doação de pessoa física, referente à cessão de veículo automotor, desacompanhado de
documentação apta a comprovar a regularidade das receitas.

O prestador retificou as informações relativas às doações estimáveis em dinheiro
em pelo menos 3 ocasiões. Inicialmente declarou como doadores:

AMANDA KAROLINE PEREIRA RAMOS, veículo de placa AUJ4J30;

WELINTON FERREIRA SANTOS, placa AWA0G84;

RODRIGO DOS SANTOS veículo de placa AUE6562.

Num. 43885018 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Na sequência, em contas retificadoras, o prestador manteve as informações
relativas à doadora AMANDA e ao doador RODRIGO, mas alterou o nome do proprietário do
veículo PUNTO de placa AWA0G84, anteriormente vinculado a WELINTON.

No que tange ao veículo PUNTO, a seção de contas constatou as seguintes
modificações, conforme imagem abaixo:

Da análise dos pareceres, constata-se que no contrato de cessão de veículo com
AMANDA KAROLINE PEREIRA RAMOS a irregularidade apontada pelo setor técnico diz respeito
a ausência de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) contemporâneo à
realização da campanha eleitoral, o CRLV apresentado pelo prestador é de 10/01/2023.

Conforme exposto acima, o artigo 58 da Resolução de regência exige “instrumento
de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador”, no caso em apreço o
contrato de cessão constante no Id. 43762467 corresponde à norma regente. Já o CRLV
apresentado não atende ao contido na norma, pois emitido em data posterior à realização das
eleições.

Quanto às doações e às cessões de veículos, conforme previsto no art. 58 da
Resolução de regência, esta Corte tem o seguinte entendimento:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA
FORMAL. RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM CEDIDO.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VALOR DIMINUTO. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE RECEITA ESTIMÁVEL.
Num. 43885018 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

REGISTRO NAS CONTAS DO PARTIDO DOADOR. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS.
CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

(...)

2. Recurso estimável em dinheiro de valor diminuto decorrente de
cessão de veículo sem comprovação de propriedade do bem
contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de
origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao erário. Aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060353818, Acórdão, Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 26/06/2023.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. (...) ALUGUEL DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE CONTEMPORÂNEA DO BEM
LOCADO.

(...)

7. A despesa de aluguel de veículo paga com recursos do FEFC, no
valor de R$ 2.000,00, que representa 40% da movimentação financeira
da campanha, demanda a apresentação de documento do veículo de
propriedade do locador contemporâneo ao início da campanha.

(...)

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278209, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 30/08/2023.Destacou-se.)

Dessa forma, não há comprovação apta a afastar a irregularidade apontada pelo
setor técnico, o prestador deve realizar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

Em relação ao veículo de placa AUE6562, o prestador realizou seu registro na
prestação de contas apenas após o parecer conclusivo, quando houve apontamento de
abastecimento em veículos não registrados na prestação de contas, tal falha foi apontada,
justamente, porque os veículos abastecidos não haviam sido registrados, segue imagem da
descrição da nota fiscal e detalhamento das informações organizadas pelo setor técnico:

Num. 43885018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Na tentativa de regularizar a situação, o prestador apresentou no Id 43758658
contrato de cessão e CRLV de 2022, contudo, no CRLV apresentado falta-lhe a outra metade do
documento na qual consta o nome do proprietário, CPF, local e data.

Além disso, a Procuradoria Regional Eleitoral, ainda observou que a alteração dos
valores declarados de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, enseja recolhimento, eis que, nos termos
do art. 35, § 11, inc. II, alínea “a”, in verbis:

A desatenção ao art. 35, §11 e 58 da Res. TSE nº 23.607/2019, que antes
totalizava R$ 2.000,00, com as retificadoras totalizou R$3.000,00. Configura
o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de cessão
de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.

Divergências nos registros dos gastos são vícios que podem prejudicar o papel
fiscalizatório da Justiça Eleitoral, as receitas e despesas devem ser lançadas tempestivamente no
sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das contas de campanha.

As retificações servem para corrigir eventuais incorreções, as novas juntadas devem
ser justificadas sob pena de serem consideradas intempestivas ou mesmo incorrer em outras
irregularidades.

Deixar de tomar referidas providências evidencia que a prestação de contas do
candidato não seguiu os procedimentos previstos pela Resolução, gerando falhas que
comprometem a regularidade das contas.

Quanto ao tema, colaciono julgados desta Corte e do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande de Sul.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA
AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O
RESPECTIVO TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE
Num. 43885018 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

DE PROPRIEDADE DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA.
JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO E COMPROVANTE DE
LICENCIAMENTO DE 2020. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

(...)

4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas, sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de veículo para justificar a despesa
realizada.

5. Na hipótese, o documento de propriedade do veículo, Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV, exercício 2020, não é
contemporâneo à campanha eleitoral e não possui o condão de sanar a
irregularidade.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060225205,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 31/01/2024.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

8. Nos termos do artigo 35, § 11, II, b, da Resolução TSE 23.607, o
cadastro dos veículos abastecidos com recursos públicos de
campanha deve ser feito originariamente, na prestação de contas, de
modo a garantir a efetividade das medidas de transparência e controle
das verbas públicas empregadas na campanha eleitoral, não sendo
válido o registro posterior.

9. Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, o
emprego irregular de recursos públicos enseja a determinação de
recolhimento das quantias indevidamente utilizadas.

10. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores.

(TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS nº060321950, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2022.
Num. 43885018 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Destacou-se.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA. DEPUTADA
ESTADUAL. RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA - RONI. NOTA FISCAL PAGA COM VALORES QUE NÃO
TRANSITARAM EM CONTA BANCÁRIA. INCONSISTÊNCIAS NAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. FALHAS DE BAIXA
REPRESENTATIVIDADE. DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(..)

3. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Ausência de apresentação de
certificado de registro de veículo. Impossibilidade de aferição da
propriedade do veículo, conforme disciplinado no art. 21, inc. II, da
Resolução TSE n. 23.607/19. Inexistência nos autos de prova de vínculo
jurídico entre o cedente e o bem cedido. Ainda, o automóvel não foi
declarado originariamente, nos termos do art. 35, § 11, inc. II, al.”a”, da
Resolução TSE n. 23.607/19, exigência que pretende prevenir
“regularizações” posteriores, como no caso em apreço, em que juntado o
termo de cessão sem firma reconhecida, impedindo a verificação da data.
Inexistindo prova da regularidade do gasto, deve a quantia correspondente
ser recolhida ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Resolução
TSE n. 23.607/19.

(...)

(TRE-RS. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060287968, Acórdão,
Des. RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 06/03/2024. Destacou-se.)

Dessa maneira, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 1.000,00
referente à cessão do veículo de placa AUE6562, cujo registro no sistema SPCE ocorreu
extemporaneamente.

No que tange ao veículo PUNTO, placa AWA0G84, em 21/07/2023 e 06/11/2023
WELINTON FERREIRA SANTOS fora indicado como proprietário do veículo, depois em
09/11/2023 JOSUÉ FERREIRA SANTOS foi indicado como proprietário.

O prestador juntou termo de cessão datado de 05/09/2022, contudo, o CRLV foi
emitido em 14/05/2021, ano que não atende ao requisito da contemporaneidade com a campanha
eleitoral.

Além disso, as incorreções no registro dos veículos ocorreu de maneira
desorganizada, a medida que o setor técnico apontava as informações eram lançadas, tal
proceder prejudica sobremaneira a transparência das contas de campanha e dificulta a
fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Dessa forma, o valor relativo à cessão do veículo PUNTO, placa AWA0G84, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Em resumo, o prestador deve proceder ao recolhimento de todos os valores
relativos às cessões de veículos (PUNTO, GOL e MEGANE) no montante de R$ 3.000,00, cujo
percentual equivale a 6,63% dos gastos de campanha.

Num. 43885018 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Conforme entendimento desta Corte: “A cessão de veículo para a campanha sem a
correspondente comprovação da propriedade do bem configura a utilização de recursos de
origem não identificada, devendo ser determinado o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060336154, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023.
Grifou-se).

Outrossim, os abastecimentos realizados pelo prestador estão em desacordo com o
art. 35, §11, inc. II, al. “a”, na medida em que despesas com combustíveis são considerados
gastos eleitorais desde que os veículos abastecidos tenham sido declarados originariamente na
prestação de contas.

Nesse contexto, devido às falhas expostas, vislumbra-se a impossibilidade de
vincular os abastecimentos como gastos de campanha, por não haver veículo registrado no
tempo e forma corretos.

Logo, o prestador deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.500,00 relativo
ao uso de combustíveis, que fora afastado pelo setor técnico no parecer conclusivo (item 6.1),
mas por haver falhas na cessão dos veículos, consequentemente, os abastecimentos também
padecem de irregularidades insanáveis.

Em resumo, o prestador deve recolher ao Tesouro Nacional R$ 3.000,00 em razão
das cessões irregulares e R$ 1.500,00 dos abastecimentos de combustíveis. A irregularidade
equivale a 9,95% dos gastos de campanha.

Item 6.2: Receita erroneamente movimentada entre as contas específicas de
campanha

Consta no parecer conclusivo que o prestador transferiu, via pix, para a conta de
campanha exclusiva para movimentar recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a quantia de R$ 89,00.

O setor técnico indicou irregularidade em razão da inobservância da regra de
segregação de recursos, nos termos dos arts. 3º, inciso I, alínea “c”, 9º, “caput” e §§, e 11, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, e, também, porque o prestador deixou de registrar a operação
de crédito em suas receitas financeiras de campanha.

Em que pese a indicação de possível omissão de receitas, o prestador, desde logo,
por meio de notas explicativas juntou declaração afirmando se tratar de equívoco “(...)devido à
correria da campanha eleitoral e que em nenhum momento houve interesse ou ação de fraude.
Reiterando que foi uma desatenção e equívoco”.

É certo que o candidato deve especificar e registrar no sistema SPCE as
receitas e gastos, nos termos do art. 53, inc. I, al. “g”, contudo, a irregularidade em comento, não
traz prejuízo à transparência e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, haja vista ser
possível, mediante consulta aos extratos bancários, rastrear o movimento do valor que foi
depositado erroneamente na contas exclusiva de recursos do FEFC.

Quanto à ausência de declaração da receita, embora a quantia de R$ 89,00 seja
diminuta, para que ao final do exame contábil seja possível vincular receitas e gastos, o prestador
deve lançar, com exatidão e no campo correspondente, todas as arrecadações de campanha e
as respectivas despesas.

Logo, em que pese as justificativas, deve-se manter a ressalva, ante a falha
apontada pelo setor técnico. A irregularidade representa 0,17% dos gastos.

Item 6.3: Sobra de créditos de impulsionamento

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com o FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O prestador registrou no sistema SPCE pagamentos relativos à aquisição de
créditos junto ao FACEBOOK no montante de R$ 1.050,00, de outro lado, o FACEBOOK emitiu
Num. 43885018 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

nota fiscal de R$ 1.006,88, restando o valor de R$ 43,12 sem utilização e sem comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Não houve apresentação de notas ou guia de recolhimento à União das sobras de
créditos (R$ 43,12).

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook e Google se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a
campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito
inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios
realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...) IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. DIFERENÇA. RECURSOS PÚBLICOS. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS
ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA
NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SOBRA
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO
CONTA DO PARTIDO. IRREGULARIDADES GRAVES QUE ATINGEM
PERCENTUAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

9. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado configura sobra de campanha
e deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

(...)

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060348197, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 10/05/2024.
Destacou-se.)

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

A quantia de R$ 43,12 representa 0,09% das despesas de campanha, de maneira
que isoladamente, pode ser realizada apenas a aposição de ressalvas, haja vista o baixo
percentual frente aos gastos de campanha.

Todavia, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 43,12, relativo ao
pagamento de créditos ao Facebook, realizados com recurso do FEFC, que não foram
integralmente utilizados e ensejam devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, inc. III
c/c §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43885018 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Item 6.4: Omissão de despesas com combustível

O parecer conclusivo indicou a existência de 2 (duas) despesas de natureza eleitoral
não informadas no sistema SPCE. As notas fiscais emitidas pelo fornecedor POSTO MARU S.A.
no montante total de R$ 100,00, foram localizadas na base de dados da Justiça Eleitoral.

Em sua manifestação, o prestador afirma “A inconsistência não é idônea para
reprovar as contas”.

Os valores utilizados para pagamento das despesas localizadas em procedimento
de circularização não transitaram pelas contas de campanha. O prestador nada explicou quanto à
origem do recurso utilizado para pagamento do débito. Dessa forma, a omissão do gasto de
campanha e, por conseguinte, da própria origem dos recursos utilizados constitui omissão, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É cediço que o Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no sentido de que
nem toda omissão gera recolhimento pela utilização de recursos de origem não identificada,
tendo como regra que a devolução de valores incide nos casos em que “(...)efetivamente são
identificados recursos de origem não identificada ou de fonte vedada, não quando a
circularização indica despesa supostamente não declaradas [...] ( PC 0601227-40/DF, rel.
designado Min. Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022)” ( TSE, PC 060118588/DF. re. min.
Raul Araújo Filho, DJE 13.03.2023).

Ocorre que, no caso dos autos, não há qualquer elemento que possibilite o
afastamento da configuração de recursos de origem não identificada, inclusive, o prestador
manteve-se inerte quanto ao tema.

Por outras palavras, não houve a comprovação da origem dos recursos utilizados
para pagar a despesa, o que permite concluir que houve a utilização de recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, irregularidade grave que, a depender de sua
extensão, pode ensejar a desaprovação das contas.

Esta Corte possui entendimento no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...). NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PÚBLICOS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...)

8. A omissão de despesas gera, por consequência, a omissão de
receitas, na medida em que o seu pagamento é realizado com recursos
que não transitaram pela conta bancária de campanha, circunstância
que os caracteriza como recursos de origem não identificada e impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060348197, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 10/05/2024.
Destacou-se.)

Num. 43885018 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Dessa forma, a análise do contexto fático demonstra que há omissão tanto na
contratação de natureza eleitoral, quanto na origem dos recursos utilizados para custear referidos
gastos, cujo valor não transitou pela respectiva conta bancária, situação que atrai a incidência do
art. 32 da Resolução de regência e implica recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos
seguintes termos: “Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

Embora a omissão no registro de despesas vinculadas ao período eleitoral e
identificadas em documentos fiscais constitua irregularidade grave porque pode afetar a
confiabilidade das contas, o valor de R$ 100,00 corresponde a não mais que 0,22% das
despesas de campanha, sendo passível de ressalva, contudo, deve-se proceder ao recolhimento
da quantia de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional.

Item 8.2: Uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha na contratação de pessoal (FEFC)

No parecer de diligências fora apontado que o prestador realizou 11 (onze)
contratações, no montante de R$ 14.100,00 descritas como “despesas com pessoal”, o setor
técnico naquela ocasião apontou que a totalidade dos contratos estavam sem assinatura.

Em razão disso, o prestador apresentou contas retificadoras com os contratos
assinados, os novos documentos, cujo formato ocorreu de forma mista, parte em PDF e a última
página digitalizada. A seção de contas, por sua vez, manteve as inconsistências.

No parecer técnico o prestador apresentou os contratos em conformidade, exceto
para MATEUS FELIPE SILVA, despesa no valor de R$ 400,00 e STUART H C PEREIRA com
remuneração de R$ 1.000,00 despesas que permaneceram irregulares devido a forma de
apresentação dos contratos.

Conforme determinação contida no art. 60 da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais deve ser idônea,
sem emendas ou rasuras, veja-se a íntegra do artigo:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.(Grifou-se.)

Os contratos analisados pelo parecer possuem apontamentos decorrentes da
ausência dos requisitos acima destacados.

Dessa forma, no que tange ao apontamento de ausência de documento apto a
comprovar o vínculo do gasto com a campanha eleitoral, esta Corte já decidiu no seguinte
sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DE
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43885018 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de despesas
pagas com recursos de origem pública implica na obrigação de
restituição integral dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.

3. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido
político é falha grave capaz de comprometer a regularidade das contas.

4. No caso, as irregularidades perfazem o total de R$1.318,82 e
representam 4,39% dos recursos dos recursos financeiros da campanha, o
que possibilita a aprovação das contas de campanha com ressalvas.
Precedentes.

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060297354, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 21/03/2024.
Destacou-se.)

Com efeito, o valor utilizado para pagamento das contratações decorre de fontes
públicas, sendo notório que a prestação de contas deve ser composta de documentos que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais, sobretudo porque realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do art. 53 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, em razão da contratação de despesas com pessoal com recursos
oriundos do FEFC, sem apresentação de documento em conformidade com a Resolução de
regência, o prestador deve recolher ao Tesouro Nacional os valores decorrentes da contratação
de MATEUS (R$ 400,00) e STUART (R$ 1.000,00). Mantém-se, contudo, o apontamento pela
desaprovação, eis que, conforme exposto em tópico anterior, a documentação apresentada
apenas afasta o recolhimento.

Item 8.3: Compra de material de uso permanente com recursos do FEFC

Constou do parecer conclusivo que o prestador adquiriu materiais de natureza
permanente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Afirma o analista
do setor técnico:

Verifica-se, pela natureza dos materiais adquiridos, que os mesmos
constituem bens permanentes e não houve sua alienação pelo valor do
mercado, conforme situação SEM MOVIMENTAÇÃO do Demonstrativo de
Sobras de Bens Móveis e Imóveis (id. 43662585), seguido de recolhimento
do valor obtido com a venda ao Tesouro Nacional.

Num. 43885018 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Em sua defesa, o prestador afirma apenas que “A inconsistência não é idônea para
reprovar as contas”.

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, a irregularidade, apesar de ser
possível a anotação de ressalva, o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Com efeito, a aquisição de materiais de campanha com natureza permanente
constitui, em verdade, sobra de campanha, que para viabilizar sua restituição, o prestador deve
aliená-los e reverter os valores ao Tesouro Nacional.

Quanto ao tema, o art. 50, §6º e §7º, da Resolução TSE Nº 23.607/2019, prevê:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem
ser alienados ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com
a venda para o Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores
ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e
comprovado por ocasião da prestação de contas.

§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem
ser alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser
comprovada quando solicitada pela Justiça Eleitoral.

Diversamente do que preceitua a Resolução, o prestador apenas apresentou a nota
fiscal, sem qualquer comprovante da alienação dos materiais pelo valor de mercado e seu
posterior recolhimento.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. FEFC.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. USO INDEVIDO. BEM
PERMANENTE. REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. SALDO NÃO
UTILIZADO DO FEFC. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO.
Num. 43885018 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

INEFICÁCIA. CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES.

(...)

2. A aquisição de bem permanente - aparelho de telefonia celular - com
recursos do FEFC e sem qualquer justificativa nos autos configura o
uso indevido de verba pública. Irregularidade configurada, que acarreta
a determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido.

3. Ainda que fosse justificada a aquisição do bem permanente, há
previsão (artigo 50, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019) de que
o mesmo deve ser alienado ao término da campanha e o resultado da
operação, que deve equivaler ao seu valor de mercado, ser revertido ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060367075, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
28/11/2023.Destacou-se.)

Assim, deve-se proceder ao recolhimento de R$ 304,93 ao Tesouro Nacional,
devido à realização de compra de material permanente, sem sua, subsequente, venda e
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma de sobras de campanha. A irregularidade representa
0,67% dos gastos de campanha.

Item 9: Conta bancária aberta após 10 dias da concessão do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou
postos de atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer conclusivo indica que a Receita Federal concedeu o CNPJ
em 09/08/2022, por sua vez, o prestador efetuou a abertura da conta bancária em 22/08/2022, ou
seja, após 13 dias da concessão do CNPJ, configurando atraso de apenas 3 (três) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43885018 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução
TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a
glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes
deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato
quando a documentação apresentada está em conformidade com a lei,
verificando–se tão somente falha de natureza formal que não
compromete a sua regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 93, Data 17/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 3 (três) dias, não sendo essa
irregularidade determinante para conduzir à desaprovação das contas, contudo, a falha deve ser
analisada em conjunto com os demais apontamentos do setor técnico.

Item 10: Recursos sem emissão de recibo

Constou do parecer conclusivo que o candidato recebeu doação estimável em
dinheiro, no valor de R$ 1.695,58 do candidato ROBERTO REQUIÃO para a qual não emitiu
recibo, conforme imagem:

Conforme apontamento da unidade técnica e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doação descrita como “Doações de outros bens ou serviços a candidatos/partidos -
PUBLIC/PROPANGANDA ELEITORAL/ASSESSORIA” em favor do prestador.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

(...)

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

Num. 43885018 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou
de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos
I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.

Da leitura do artigo relacionado infere-se que, embora dispensado da emissão do
respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
ATIVAS. INÉRCIA DO PRESTADOR. GASTOS COM MILITÂNCIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES OU
INCOMPLETOS. ARRECADAÇÃO SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

6. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a emissão
de recibos e a comprovação da doação estimável entre partidos e
candidatos (aqui entendida como a apresentação de documentação fiscal
idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo doador
como pelo donatário. A emissão extemporânea de recibos eleitorais, após
as eleições e em resposta às diligências, não sana a irregularidade por não
atender aos requisitos da contemporaneidade e da ordem cronológica.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060299782, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2023.)

Num. 43885018 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

Na espécie, embora o prestador tenha deixado de emitir recibo da doação recebida
do candidato Roberto Requião, registrou, ainda que intempestivamente, o valor estimável em sua
prestação de contas, verifica-se, também, que constam na prestação de contas de Roberto
Requião, conforme informações obtidas no portal "divulgacandcontas", imagem a seguir.

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos estimáveis
em dinheiro, com informações disponibilizadas no portal divulgacand, verifica-se que não houve
prejuízo para a fiscalização da utilização dos recursos públicos.

Em termos percentuais, a irregularidade representa apenas 3,76% dos gastos.
Dessa forma, a irregularidade em análise pode ser superada mediante aposição de ressalva.

Item 11: Gastos não informados na prestação de contas parcial

No Parecer Conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas a gastos
eleitorais, no total de R$ 5.750,00, realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. conforme imagem:

Não houve manifestação do prestador.

A Procuradoria Regional Eleitoral tem entendimento de que “Os gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época no valor de R$5.750,00, que corresponde a 11,11% do total movimentado na
campanha, determinam a desaprovação.”

Com efeito, o art. 47, §6º, prevê que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Quanto ao tema, esta Corte tem precedente no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E OMISSÕES DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL DE 48,78% DA ARRECADAÇÃO.
Num. 43885018 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL PELOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHAS - FEFC NA CONTA OUTROS RECURSOS. VIOLAÇÃO
DO ART. 9º, § 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
REPOSIÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. USO DE
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESPECÍFICO E
DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IRREGULARIDADE. ARTS. 53, II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA
RES. Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. SOBRAS DE CAMPANHA. VERBAS DO FEFC E
DA CONTA "OUTROS RECURSOS". OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
AO ERÁRIO E AO PARTIDO POLÍTICO. ART. 50, §§ 4º E 5º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES MANTIDAS. MÁCULA DO
USO DE RECURSOS PÚBLICOS EM 18,41% DA CONTABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM
A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO
PARTIDO POLÍTICO.

(...)

2. Em razão da análoga instrumentalidade entre as prestações de
contas parciais e os relatórios financeiros, com o acréscimo de
que estes servem para dar transparência às fontes de recursos
das campanhas eleitorais, deve ser aplicada a mesma
racionalidade ao atraso na entrega dos relatórios financeiros
sempre que o valores intempestivos superem a quantia de R$
1.064,10 ou o valor percentual de 10% da movimentação da
contabilidade analisada, impondo-se a desaprovação das contas.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060342649,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024.
Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. (...)

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final.

2. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informados à época,
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
compromete a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.
Num. 43885018 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

(...)

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253528,
Acórdão de , Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 208, Data 24/10/2023)

Na hipótese, o prestador deixou de informar gastos com pessoal, contratados na
data de 06/09/2022 que deveriam ter sido declarados na prestação de contas parcial. O valor de
R$ 5.750,00 equivale a 12,77% em relação ao total das despesas contratadas na campanha
eleitoral.

Em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que
somadas representam mais de 10% dos recursos utilizados na campanha, afastando a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos de
reiterada jurisprudência deste Tribunal.

Logo, as contas de campanha devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III,
da Resolução TSE n° 23.607/2019, e o prestador proceder aos seguintes recolhimentos ao
Tesouro Nacional:

R$ 3.000,00 - Cessão de veículo não registrados originariamente na
prestação de contas;

R$ 1.500,00 - combustíveis pagos com recursos do FEFC;

R$ 43,12 - sobras de impulsionamento pagos com recursos do FEFC;

R$ 100,00 - omissão de despesas - combustíveis;

R$ 1.400,00 - contratação de pessoal com recursos do FEFC-
contratos com emendas;

R$ 304,93 - aquisição de materiais de natureza permanente com
recursos do FEFC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por JORGE SILVEIRA DE SOUZA
JUNIOR relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 6.348,05 (seis mil
Num. 43885018 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54

trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

i) Sobre a quantia de R$ 3.100,00 referentes aos recursos de origem
não identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;

ii) Sobre a quantia de R$ 43,12 relativa a não utilização de créditos
adquiridos com recursos do FEFC para impulsionamento de conteúdo,
nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

iii) Sobre a quantia de R$ 3.204,93 relativa à utilização indevida de
recursos do FEFC, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE
n. 23.709/22.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602984-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JORGE SILVEIRA DE SOUZA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR46984-A - REQUERENTE: JORGE SILVEIRA DE SOUZA JUNIOR - Advogados
do REQUERENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA
ROCHA - PR46984-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.06.2024

Num. 43885018 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2024 15:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061315132612200000042840485
Número do documento: 24061315132612200000042840485
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 13:28:54